Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-91.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007829-91.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARINA MARIA DA CONCEICAO SOUZA PEREIRA - CPF: 037.599.403-31 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0207-01 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007829-91.2023.8.11.0045.

Recorrente(s):
CARINA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA PEREIRA.

Recorrido(s):
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA

–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207774721, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a cobrança de serviços não contratados, fazendo jus à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve valores descontados indevidamente na fatura do cartão de crédito contratado junto ao reclamado, a título de proteção financeira (R$ 15,99) e microsseguro residencial (R$ 14,99), que afirma não ter solicitado
.

O reclamado, em sede de contestação (ids. nºs 207774710/207774711), anexou aos autos
os termos de adesão aos serviços discutidos nos autos, devidamente assinados, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, em que pese às alegações da reclamante, vê-se que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços discutidos nos autos, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024